Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-67.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000660-67.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GILVANI FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PERMANENTE INCAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 62 DA LEI Nº. 8.213/91. REQUISITOS CONFIGURADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA INICIAL. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ.
INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, OBSERVADA A DECISÃO DO STF NO RE Nº. 870.947.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS §§2º e 3º, DO ART. 85 do CPC, E SÚMULA 111 DO STJ.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação Cível nº.
8000660-67.2018.8.05.0079
, oriundo da comarca de Eunápolis, figurando com apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelado
GILVANI FRANCISCO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidad
e,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA; conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor
.

Sala das Sessões, de de 2019.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça